Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. As alegações acerca da efetiva configuração dos crimes de associação para o tráfico e participação em tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, porquanto demandam dilação probatória, inviável no rito célere do writ, devendo ser examinadas em sede de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância.
3. Consta dos autos que a paciente exerce relevante papel na associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, a qual envolve divisão de tarefas entre os membros e comercializa diversos tipos de substância entorpecente, sobretudo crack, na região da Feira da Torre de TV de Brasília, local de intensa circulação de pessoas. Segundo o inquérito, há notícias de intimidação dos frequentadores do local pelos integrantes do grupo, além de que estes recebem o pagamento das drogas também por meios eletrônicos, como máquinas de cartão e pix, bem como em troca de celulares e objetos diversos, os quais eram posteriormente vendidos.
4. Ademais, a paciente ostenta três condenações transitadas em julgado por crimes de furto qualificado e responde a uma ação penal pelo crime de furto qualificado, cujo curso do processo e do prazo prescricional ficou suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, até a paciente ter sido citada em razão da prisão efetuada nos autos da ação penal ora em apreço. Além disso, está frustrado, no momento, o processo de execução penal contra a paciente, diante da sua não localização e não observância do dever de manter endereço atualizado. Tais elementos evidenciam que os crimes em apreço não constituem fatos isolados na vida da paciente, mas configuram o risco de reiteração delitiva.
5. As circunstâncias dos autos indicam que a prisão cautelar da paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ela e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.